Tribunal: TJMT
Processo: 1014681-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014681-77.2020.8.11.0000
RECORRENTES: DARCY GETÚLIO FERRARIN E DARCI GETÚLIO FERRARIN JÚNIOR
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1014681-77.2020.8.11.0000
RECORRENTES: DARCY GETÚLIO FERRARIN E DARCI GETÚLIO FERRARIN JÚNIOR
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Vistos.
Do Recurso Especial
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo (id 77077492), interposto por DARCY GETÚLIO FERRARIN E DARCI GETÚLIO FERRARIN JÚNIOR, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67608967):
“RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIDO O PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO E COBRANÇA CONTRA AS EMPRESAS RECUPERANDAS E CONTRA OS EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS – EMPRESÁRIOS COM REGISTRO NA JUCEMAT A MENOS DE 2 (DOIS) ANOS – IMPOSSIBILIDADE – ARTS. 966, 967 E 971, TODOS DO CC/2002 C/C OS ARTS. 48, E 51, INCISO V, AMBOS DA LRF – EXTENSÃO DA RECUPERAÇÃO PARA SUSPENSÃO/NOVAÇÃO DE DÉBITOS CONSTITUÍDOS E/OU GARANTIDOS POR PESSOAS FÍSICAS – VEDAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 170, IV, DA CF; DOS ARTS.49-A E 50, §§2o E 3o E 422, TODOS DO CC; E DO ART. 198, III, DA LEI No 9.279/1996 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do artigo 51, inciso V, da Lei no. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.
O artigo 971 do Código Civil faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro (Enunciado 202 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil).
Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (artigos. 48 e 51 da LREF).
Caso dos autos em que os empresários, sócios de pessoas jurídicas do agronegócio, efetuaram seu registro como empresários individuais a menos de dois anos do pedido de recuperação judicial, faltando-lhes, pois, o requisito temporal legal para o acolhimento de seu pedido recuperacional.
Logo, não se revela admissível a extensão da suspensão de ações/execuções e a novação dos débitos constituídos ou garantidos por sócios da recuperanda na condição de pessoas físicas. Afinal, ao se comprometer ao pagamento de um débito na condição de pessoa física, o contratante gera no credor a justa expectativa de que, em caso de ser necessária a execução, não correria o risco de ter frustrada a excussão regular para a satisfação de seu crédito por um possível pedido recuperação judicial.
Além disso, admitir a suspensão das dívidas também em relação ao sócio significaria negar vigência ao artigo 422 do Código Civil, ante a necessária observância da boa-fé que deve imperar nas relações contratuais, ao novel artigo 49-A, caput, do Código Civil, bem como à possibilidade de o credor se valer da tese de confusão patrimonial a permitir a desconsideração da personalidade jurídica, tal como consta da nova redação do artigo 50, §§1o, 2o, e 3o, do Código Civil.
Haveria ainda a chancela do Poder Judiciário à prática da concorrência desleal, favorecendo a produção/venda de produtos/safra/alimentos por preços mais vantajosos posto que não precisariam pagar a integralidade dos débitos contraídos para aquisição de insumos (amparados pelo beneplácito da recuperação judicial), em nítida ofensa ao artigo 198, III, da Lei no 9.279/1996 , bem como violação ao direito à livre concorrência constitucionalmente garantido pela Constituição Federal, em seu artigo 170, IV, o qual expressa fielmente o princípio constitucional que ampara o sistema empresarial, a ordem econômica e todo o mundo capitalista, no qual se insere nosso ordenamento jurídico brasileiro”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1014681-77.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 11/11/2020, p. 26/11/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 68079038), decidiu-se, in verbis (id 75127495):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIDO O PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO E COBRANÇA CONTRA AS EMPRESAS RECUPERANDAS E CONTRA OS EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS – EMPRESÁRIOS COM REGISTRO NA JUCEMAT A MENOS DE 2 (DOIS) ANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES – ACOLHIMENTO PARCIAL PARA A ANÁLISE DE TAIS QUESTÕES – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA AMPLAMENTE DISCUTIDA – INSURGÊNCIA A SER MANIFESTADA EM RECURSO PRÓPRIO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
Deve-se acolher em parte os aclaratórios para sanar a omissão do aresto embargado quanto às preliminares suscitadas pelo(s) agravado(s) em sede de contrarrazões.
Se, ao receber pedido de recuperação judicial, a decisão agravada admite a formação de litisconsórcio ativo entre empresas recuperandas e com pessoas físicas (produtores rurais) inscritas na Junta Comercial a menos de 2 (dois) anos, tal questão passa a ser impugnável através de agravo de instrumento sem que implique em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição ou supressão de instância.
Exegese da teoria da asserção, não é possível afastar o interesse e a legitimidade credor em ver seu crédito insubmisso aos efeitos da recuperação judicial manejada pelo grupo econômico recuperando, sobretudo quando na inicial de tal pleito recuperacional está relacionado, para integrar no concurso de credores, os créditos do agravante.
A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.
O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.
São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, proposto pelo r BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, contra a decisão da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1002999-05.2020.8.11.0040, ajuizada por DGF PARTICIPAÇÕES LTDA., DGF AGROPECUÁRIA LTDA., DGF FAZENDAS LTDA., DARCY GETÚLIO FERRARIN e DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR deferiu, dentre outras coisas, o processamento da recuperação do referido grupo econômico, incluindo em relação às pessoas físicas, mesmo não estando estas inscritas na Junta comercial pelo período mínimo de 2 (dois) anos.
A Câmara julgadora deu parcial provimento para reformar em parte a decisão agravada a fim de indeferir o processamento da recuperação judicial das pessoas físicas de DARCY GETÚLIO FERRARIN (CPF n. 061.670.120-91) e DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR (CPF n. 813.805.770-04).
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 1.022, II e III, 489, IV, e 11, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão teria sido omisso.
Suscitam afronta aos artigos 1o e 48 da Lei n. 11.101/05, e 966, 967 e 970 e 971, do Código Civil, ao argumento de que são empresários rurais, pois exercem com habitualidade e de forma organizada, atividade econômica voltada à produção e circulação de bens, e, ao contrário dos demais empresários individuais, não tem obrigação legal de estar registrado perante o registro mercantil de empresas para que seja considerado regular o exercício de sua atividade, razão pela qual a eles se aplicam as regras da recuperação judicial.
Arguem contrariedade aos artigos 45, 49-A, 50, 422, 971, 967, 970 e 971 do Código Civil, e artigos 6o, § 4o, 47, 49 e 190, da Lei n. 11.101/05, pois “o entendimento esposado no r. acórdão recorrido, no sentido de que, os benefícios da recuperação judicial somente poderiam se aplicar aos créditos surgidos após a inscrição da pessoa natural como empresário individual , é absolutamente descabido e implica na violação do art. 45 do Código Civil por uma razão bastante simples: a natureza constitutiva do registro da pessoa natural enquanto empresário individual não lhe atribui personalidade jurídica própria”.
Recurso tempestivo (id 77444487) e preparado (id 77463988).
Contrarrazões no id 80451497.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a Câmara julgadora deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 1014681-77.2020.8.11.0000, para indeferir o processamento da recuperação judicial das pessoas físicas de DARCY GETÚLIO FERRARIN (CPF n. 061.670.120-91) e DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR (CPF n. 813.805.770-04), ao fundamento de que “somente fazem jus aos benefícios da Recuperação Judicial os empresários pessoas físicas (ou naturais) com registro na respectiva junta há mais dois anos”. (id 67608967 - p. 7)
Nesse contexto, a partir da provável ofensa ao artigo 48 e 51 da Lei no 11.101/05, bem como aos artigos 966 e 971, do Código Civil, os Recorrentes alegam que “a exigência de registro na junta comercial (art. 51, V) foi atendida e, por outro lado, a exigência temporal fixada no art. 48 refere-se a exercício regular de atividade empresarial, o que não se pode considerar inexistente no caso em apreço quando a própria legislação valida a regularidade do exercício da atividade rural sem o respectivo registro na junta comercial, ao passo que o instituiu como facultativo”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIO RURAL. PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. TERMO INICIAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ATIVIDADE RURAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Quanto ao requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial para o produtor rural, as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ entendem que a constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial.
2. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a qual apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1564649/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021). (g.n.)
Diante desse quadro, é o caso de se dar seguimento ao Recurso Especial.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Do pleito de efeito suspensivo.
Os Recorrentes, na petição id 81151960, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso Especial.
Aduzem que “o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é inquestionável, ainda, com relação à natureza declaratória do registro do produtor rural na Junta Comercial, bem como quanto à submissão ao processo de recuperação judicial dos créditos constituídos anteriormente ao registro, como se verifica a seguir decorrente do julgamento de caso com exatamente as mesmas peculiaridades do caso em apreço (...)”.
Afirmam haver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois “o v. acórdão autoriza a retomada das execuções individuais distribuídas pelo Requerido e demais credores excluídos dos efeitos da Recuperação Judicial dos Requerentes pelo v. acórdão recorrido, dando início à fase de expropriação de bens, uma vez que na execução movida pelo Requerido os bens já foram penhorados e avaliados, restando somente a realização de leilão para finalização dos atos expropriatórios”.
Asseveram que “indo os imóveis rurais a leilão, perderão os Requerentes as áreas das quais se utilizam para o plantio dos produtos (soja, milho e algodão) que, vendidos, são a fonte de renda dos Requerentes, produtores rurais, dinheiro este que será direcionado ao cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores”.
Pois, bem, extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que os Recorrentes, embora tenham suscitado o eventual perigo da demora, e mencionado que o feito se encontra em fase de execução, não comprovaram, especificamente, a iminência de nenhum ato expropriatório - que possa gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao suplicante - em seu desfavor.
Posto isso, conquanto seja o caso de admissão recurso, por não ter sido preenchido o requisito do periculum in mora, é o caso de indeferimento do pedido de efeito suspensivo.
Do Recurso Extraordinário
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 77089453) interposto por DARCY GETÚLIO FERRARIN E DARCI GETÚLIO FERRARIN JÚNIOR, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita (id 67608967).
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 170, IV, da Constituição Federal, ao argumento de que “tendo em vista tratarem-se os Recorrentes de empresários individuais, ou seja, figuras sem personalidade jurídica, fato é que sua inscrição na junta comercial somente terá o condão de, equiparando-os aos demais empresários, avalizar o seu direito de apresentar pedido de recuperação judicial”.
Recurso tempestivo (id 77444487) e preparado (id 77463994).
Contrarrazões no id 80464953.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de repercussão geral no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI 11.101/2005. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO DOS BENS DOS SÓCIOS. JUÍZO TRABALHISTA E JUÍZO FALIMENTAR. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1101945 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 04-05-2018 PUBLIC 07-05-2018).
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade ao 171, IV da Constituição Federal, consiste na alegação de que “tendo em vista tratarem-se os Recorrentes de empresários individuais, ou seja, figuras sem personalidade jurídica, fato é que sua inscrição na junta comercial somente terá o condão de, equiparando-os aos demais empresários, avalizar o seu direito de apresentar pedido de recuperação judicial”.
No entanto, para o exame sobre dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, o Código Civil e a Lei n. 11.010/2005.
Inviável, portanto, a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto:
a) dou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, “a” do CPC, porém, indefiro o pleito de efeito suspensivo; e
b) nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.